Tribunal: TJDFT
Processo: 0708073-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708073-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANA COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA AGRAVADO: THAYARA RUANNA DOS SANTOS RODRIGUES D E S P A C H O Faculto ao agravante se manifestar sobre o conhecimento do presente recurso, ante as razões dissociadas, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intime-se. Brasília, DF, 31 de março de 2022 15:06:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator